Tribunal: STJ
Processo: 0017165-06.2014.8.13.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729019 - MG(2024/0318924-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: KATRINE FERNANDA DE ALMEIDA PINTO - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: CARMENSE TURISMO LTDA
AGRAVADO
: KATRINE FERNANDA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: AMÂNCIO RIBEIRO FILHO - MG040720
AGRAVADO
: LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADA
: ANAMOEMA COSTA DE ALMEIDA E SILVA - MG107975
AGRAVADO
: ALMIR RESENDE JÚNIOR
ADVOGADO
: GERALDO ANTÔNIO SOARES - MG072753
EMENTA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC NÃO VERIFICADA.
ART. 1.022
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não se verifica a alegada ofensa ao
do CPC, na
art. 1.022
medida em que o Juízo de origem dirimiu de forma clara e
fundamentada as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Para dissentir das premissas adotadas pela Corte
a fim
a quo,
de reconhecer a violação aos arts. 24, IV, da
, 10,
Lei n. 8.666/1993
VIII, e 11,
, I, da LIA, seria necessário novo exame do acervo
caput
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na
.
Súmula n. 7/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56453854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 62bdd0b1-7b8a-4a47-a44b-6b16f311fa08

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 62bdd0b1-7b8a-4a47-a44b-6b16f311fa08

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729019 - MG(2024/0318924-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: KATRINE FERNANDA DE ALMEIDA PINTO - MICROEMPRESA
AGRAVADO
: CARMENSE TURISMO LTDA
AGRAVADO
: KATRINE FERNANDA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: AMÂNCIO RIBEIRO FILHO - MG040720
AGRAVADO
: LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADA
: ANAMOEMA COSTA DE ALMEIDA E SILVA - MG107975
AGRAVADO
: ALMIR RESENDE JÚNIOR
ADVOGADO
: GERALDO ANTÔNIO SOARES - MG072753
EMENTA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AO
DO CPC NÃO VERIFICADA.
ART. 1.022
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não se verifica a alegada ofensa ao
do CPC, na
art. 1.022
medida em que o Juízo de origem dirimiu de forma clara e
fundamentada as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Para dissentir das premissas adotadas pela Corte
a fim
a quo,
de reconhecer a violação aos arts. 24, IV, da
10,
Lei n. 8.666/1993,
VIII, e 11,
, I, da LIA, seria necessário novo exame do acervo
caput
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na

Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Documento eletrônico VDA54543140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:52:00
Código de Controle do Documento: cdedd1da-605f-4a32-b47f-55579197d173

desafiando decisão de fls.
que negou provimento ao agravo, com base nos
961/965,
seguintes fundamentos: ausência de violação ao
II, do CPC e incidência das
art. 1.022,
Súmulas n.
e
7/STJ
283/STF.
Inconformada, sustenta a parte agravante que o Tribunal de origem
precisava ter se pronunciado sobre as seguintes questões:
qual é o fato imprevisível ou,
i)
se previsível, inevitável a conferir caráter de emergência justificador da dispensa
licitatória para a contratação de transporte escolar;
apreciação da matéria com base em
ii)
documentos comprovadores do grau de parentesco (irmãos) entre os proprietários da
empresa contratada, Carmense Turismo Ltda., e o então vereador, à época dos fatos; e iii)
a configuração do dolo na conduta dos agentes decorrente de ato contrário ao dever de
legalidade e ao princípio da moralidade, por fraude à licitação.
Assevera a desnecessidade de reexame de matéria fático-probatória, pois o
debate, a partir do voto condutor seria essencialmente jurídico, porque evidenciada a
inobservância do disposto no
IV, da
o dano
(art. 10,
art. 24,
Lei n. 8.666/1993,
in re ipsa
VIII, da LIA) e a possibilidade de condenação por ofensa a princípios (art. 11,
, I,
caput
da LIA (fls.
).
971/976
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (certidões de fls.
).
980/984
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos, o agravo interno não comporta acolhimento.
De início, verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se
podendo, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AgInt no AREsp n. 1.678.312/PR
em
DJe de
.
22/3/2021,
13/4/2021)
A tanto, verifica-se, pela fundamentação do acórdão recorrido, integrada
em embargos declaratórios, que a Corte local motivou adequadamente sua decisão e
solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
Outrossim, não se descortina negativa de prestação jurisdicional, ao tão só argumento de
o aresto recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Quanto ao mais, o Sodalício
, diante do contexto fático do caso
a quo
concreto, assim se manifestou,
(fls.
):
in verbis
836/839
Documento eletrônico VDA54543140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:52:00
Código de Controle do Documento: cdedd1da-605f-4a32-b47f-55579197d173

O Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou a presente ação civil
pública por ato de improbidade administrativa contra os recorrentes, sob a
alegação de que estes orquestraram um conluio, a fim de contratar serviços de
transporte escolar pelo Município de Carmo da Mata, prestados pela ré,
Carmense turismo - Ltda., de propriedade da ré, Katrine, e administrada pelo
outro réu, Leonardo, vereador à época e irmão de Katrine, sendo o então
prefeito o réu Almir, com dispensa indevida de licitação.
A contratação direta, sem licitação, foi fundamentada no IV, da Lei n..

art. 24,
que dispõe:
8.666/93,
[...]
No caso, a Administração Municipal declarou situação de emergência, por
meio do Decreto n. 2.219-A, de (f. 378), em razão do vencimento dos 14/01/2013
contratos de transporte escolar e outros em sendo necessária a 31/12/2012,
tomada de medidas urgentes para a implementação de políticas públicas,
dentre elas a continuação do transporte escolar.
Nesse sentido, através da Comunicação Interna n.
a Secretária de
001/2013,
Educação Municipal solicita providências para a regularização do transporte
escolar no Município de Carmo da Mata, esclarecendo que era de extrema
emergência a resolução de tal problema, tendo em vista a proximidade do
início do ano letivo de 2013, esclarecendo que o ente público não contava com
veículos suficientes e em condições de segurança para a realização do
transporte dos alunos, além de informar a situação de sucateamento dos
veículos de propriedade do Município.
No termo de abertura de processo de emergência para a contratação do
transporte público escolar (f. 380) o Prefeito Municipal esclareceu a situação
excepcional de urgência, tendo em vista que o serviço não poderia ser
interrompido.
No mesmo sentido, é o. parecer jurídico de f.
do ente municipal.
381/383
Conforme o contrato de prestação de serviços de f.
o serviço de
384/387,
transporte escolar foi contratado por cinco meses e doze dias, de até 04/02/2013
ou seja, por menos de 180 dias, como exige a lei de licitação, como 12/07/2013,
transcrito acima.
O Ministério Público afirma que houve 'troca de favores políticos' entre o
requerido, Leonardo Rodrigues de Almeida e o Prefeito, o que teria
fundamentado a contratação da ré Carmense Turismo com dispensa de
licitação.
Porém, apesar do parentesco existente entre o réu Leonardo e a proprietária
da empresa que prestou os serviços de transporte escolar, não restou
comprovado nos autos nenhum ato improbo, pois a contratação se baseou em
emergência comprovada, dentro do prazo máximo autorizado por lei e o
pagamento ocorreu mediante a prestação do serviço contratado, não havendo
provas nos autos que comprovem que de fato os réus tenham agido de forma
ardilosa como propósito de se beneficiarem com a contratação em detrimento
do erário.
Registro que o suposto episódio de intimidação narrado pela testemunha de f.
561, atribuído ao réu Leonardo, vereador municipal, caso tenha de fato
Documento eletrônico VDA54543140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:52:00
Código de Controle do Documento: cdedd1da-605f-4a32-b47f-55579197d173

ocorrido, não diz respeito ao presente caso, além da eventual intimidação estar
atrelada ao juízo subjetivo da testemunha, que diz ter se sentido intimidada
naquela oportunidade, mas não comprova conduta reiterada do réu, apenas
sugere que tal fato pode ter ocorrido no âmbito de uma licitação, o que,
decerto, é insuficiente para comprovar, de forma cabal, a ocorrência de
improbidade administrativa no presente caso.
A referida testemunha, que também é proprietária de empresa de transportes,
afirma que, da mesma forma, prestou serviços de transporte escolar para o
Município na mesma época, em caráter emergencial, o que demonstra que os
réus não assumiram o serviço de forma exclusiva, com o fim de dominar tal
mercado em âmbito municipal e lesar o erário, enriquecer-se ilicitamente ou
violar os princípios da Administração Pública.
No caso, os documentos juntados e os fatos narrados evidenciam que,
efetivamente, havia configurada uma situação de emergência em potencial,
por se tratar de serviço essencial, ligado ao transporte escolar, que tinha a
necessidade de continuação, tendo em vista o exíguo prazo que restava até o
inicio do ano letivo, o que fundamentou a referida contratação.
Por outro lado, não há prova cabal sobre a existência de ato improbo no
presente caso, sendo que o exercício da atividade jurisdicional deve estar
amparado em provas concretas, de modo que as especulações acerca das
intenções envolvidas na realização da contratação da empresa ré com
dispensa de licitação não são suficientes para amparar uma condenação em
improbidade administrativa e as graves sanções dela decorrentes.
Outrossim, em que pese o procedimento de dispensa de licitação possa ter
pecado quanto ao preenchimento de todas as exigências previstas no da art. 26,
a mera irregularidade da conduta não caracteriza o ato improbo,
visto que, como mencionado, foi demonstrada a existência de
Lei n. 8.666/93,
uma urgência em potencial, a qual não foi afastada pelo Ministério Público.
Destarte, não tendo sido comprovada, de modo inequívoco, a ausência da
emergência declarada ou o direcionamento intencional da contratação sem
licitação, aptos a caracterizar o dolo ou culpa inescusável, a condenação dos
recorridos em ato de improbidade administrativa não pode subsistir, impondo-
se o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença que julgou
- SEM GRIFOS NO ORIGINAL
improcedentes os pedidos iniciais.

Nesse contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem,
tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na

Súmula n. 7/STJ.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54543140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:52:00
Código de Controle do Documento: cdedd1da-605f-4a32-b47f-55579197d173

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.729.019 / MG
Número Registro: 2024/0318924-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00171650620148130140 10140140017165004 171650620148130140
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: KATRINE FERNANDA DE ALMEIDA PINTO - MICROEMPRESA
OUTRO
NOME
: CARMENSE TURISMO LTDA
AGRAVADO
: KATRINE FERNANDA DE ALMEIDA
ADVOGADO : AMÂNCIO RIBEIRO FILHO - MG040720
AGRAVADO
: LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADA
: ANAMOEMA COSTA DE ALMEIDA E SILVA - MG107975
AGRAVADO
: ALMIR RESENDE JÚNIOR
ADVOGADO : GERALDO ANTÔNIO SOARES - MG072753
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: KATRINE FERNANDA DE ALMEIDA PINTO - MICROEMPRESA
Documento eletrônico VDA56426131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:07
Código de Controle do Documento: 6b2b3eaf-22db-4b02-a18c-a97506df3c2e

AGRAVADO
: CARMENSE TURISMO LTDA
AGRAVADO
: KATRINE FERNANDA DE ALMEIDA
ADVOGADO : AMÂNCIO RIBEIRO FILHO - MG040720
AGRAVADO
: LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA
ADVOGADA
: ANAMOEMA COSTA DE ALMEIDA E SILVA - MG107975
AGRAVADO
: ALMIR RESENDE JÚNIOR
ADVOGADO : GERALDO ANTÔNIO SOARES - MG072753
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:53:07
Código de Controle do Documento: 6b2b3eaf-22db-4b02-a18c-a97506df3c2e